Tribunal: TJPA
Processo: 0000920-65.2009.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000920-65.2009.8.14.0010

APELANTE: JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO LEÃO, MUNICIPIO DE BREVES

PROCURADOR: WALTER ANTONIO FURTADO PUREZA

APELADO: MARIA DE JESUS MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. MUNICÍPIO DE BREVES. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2008. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA NA 17ª COLOCAÇÃO EM DETRIMENTO DA 16ª COLOCADA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

No caso sob exame se trata de candidata aprovada em concurso público para cargo de provimento efetivo, vínculo estatutário (RJU), razão pela qual se mostra absolutamente descabida a alegação de incompetência desta Justiça Estadual.

O STF, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 784) asseverou que para o candidato aprovado além do número de vagas previstas pelo edital o direito subjetivo à nomeação exsurge nas seguintes hipóteses excepcionais: I) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No caso concreto, restou perfeitamente demonstrado que mesmo sem oferta de vagas para provimento imediato o Município de Breves efetivou nomeações para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural – PMB-02, tornando inquestionável a necessidade. Além disto, houve inexoravelmente preterição da autora/apelada (16ª colocada) em decorrência da nomeação da candidata Maria Raimunda Lopes Carvalho que figurou em colocação superior (17ª colocação).

Recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da Relatora. 37ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000920-65.2009.8.14.0010

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BREVES

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: WALTER ANTÔNIO FURTADO PUREZA (OAB/PA 9.898)

APELADA: MARIA DE JESUS MORAES DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Trata-se de recurso de apelação e remessa contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para determinar a nomeação da apelante no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural, em razão de aprovação em concurso público e preterição decorrente da nomeação de candidata aprovada e classificada em posição superior.

O recorrente arguiu preliminar de incompetência da justiça estadual. No mérito, alegou que a apelada, quando convocada pelo Decreto nº 125/2008, não apresentou o diploma de conclusão do ensino fundamental, não tendo observado a norma editalícia. Conclusivamente, requereu que seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso mantendo-se a sentença em remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

1 PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Foi arguida pelo apelante a presente preliminar em razão de lide versar sobre critérios de admissibilidade no serviço público.

No caso sob exame se trata de candidata aprovada em concurso público para cargo de provimento efetivo, vínculo estatutário (RJU), razão pela qual se mostra absolutamente descabida a alegação.

Assim,
rejeito
a preliminar.

2 MÉRITO.

A recorrente participou do concurso público, Edital nº 01/2008, logrando aprovação em 16º lugar, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural – PMB-02, para o qual não foram ofertadas vagas de provimento imediato- apenas cadastro de reserva (Item 3.1 do edital).

A despeito da não oferta de vagas para provimento imediato do cargo acima referido a administração (Decreto nº 125/2008) nomeou a candidata Maria Raimunda Lopes Carvalho, classificada na 17ª colocação, ou seja, abaixo da apelada (16ª colocação).

Por ato posterior (Decreto 009/2009) restou anulada a supracitada nomeação (Decreto nº 125/2008). Em razão disso houveram novas nomeações (Decreto nº 030/2009) dentre elas a da candidata Maria Raimunda Lopes Carvalho, classificada na 17ª colocação em detrimento da apelada (16ª colocação).

A tese defensiva reside na alegação de que a autora/apelada deixou de apresentar, quando convocada, o correspondente certificado de conclusão do ensino fundamental.

Pois bem, colhe-se dos autos que houve uma convocação geral (Edital nº 015/2008), para apresentação dos documentos e exames exigidos pelo Edital 001/2008 (abertura do certamente).

No entanto, durante a instrução processual, precisamente quando da réplica à contestação, a autora asseverou que no dia de entrega da documentação lhe foi dito que os mesmos não seriam aceitos em razão da revogação da chamada dos aprovados naquela ocasião, inclusive, sustentando que tal informação fora repassada pelo próprio Procurador Municipal que subscreveu a contestação.

Em que pese a ausência de prova documental na audiência de instrução e julgamento, realizada em 04/07/2013, testemunhas foram ouvidas pelo Juízo
a quo
ratificado a versão da autora.

O STF, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 784) asseverou que para o candidato aprovado além do número de vagas previstas pelo edital o direito subjetivo à nomeação exsurge nas seguintes hipóteses excepcionais: I) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
II) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
(Súmula 15 do STF); III) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No caso concreto, restou perfeitamente demonstrado que mesmo sem oferta de vagas para provimento imediato o Município de Breves efetivou nomeações para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural – PMB-02, tornando inquestionável a necessidade. Além disto, houve inexoravelmente preterição da autora/apelada (16ª colocada) em decorrência da nomeação da candidata Maria Raimunda Lopes Carvalho que figurou em colocação superior (17ª colocação).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto confirmando a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022